Tribunal: TCU
Processo: 036.836/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão instituídos por ex-militares vinculados ao Comando da Marinha, enviados ao TCU para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se apreciam cinco atos de concessão de pensão, instituídos por militares vinculados ao Comando da Marinha, enviados ao TCU para fins de análise e julgamento. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais os atos de concessão das pensões militares instituídas por Olívio Ferreira Lima, Walmir Guedes de Oliveira das Chagas e Walter De Melo Meira, promovendo os respectivos registros; 9.2. considerar ilegais os atos de concessão das pensões militares instituídas por José Peletier Alves e Sebastião José dos Anjos, recusando os respectivos registros; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelas interessadas, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Comando da Marinha que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência desta deliberação às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não as exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que as interessadas tiveram ciência desta deliberação; 9.4.4. emita novos atos de pensão, livres das irregularidades apontadas, submetendo-os a este Tribunal.